Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DE AMBOS OS CONDUTORES. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as requeridas, em caráter solidário, a pagarem ao requerente a quantia de R$ 6.731,00 (seis mil e setecentos e trinta e um reais), com as devidas correções, a título de danos materiais.

2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Fica deferido às recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, eis que os documentos que acompanha a peça de ID 49925630 demonstram suas condições de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas no ID 49667213.

3. Na origem, narrou o autor que no dia 27/11/2021 envolveu-se em acidente de trânsito causado pelas requeridas, ora recorrentes, o que lhe causou graves lesões e prejuízos de ordem material. Afirmou que a requerida (Sherlita) conduzia o automóvel, vindo a fazer manobra de conversão à esquerda ao sair de um estacionamento próximo a uma farmácia em Sobradinho/DF, não observando seu dever de cautela na direção, dando causa ao acidente. Asseverou que sofreu sequelas físicas, tendo 02 (duas) pernas quebradas e ficando impossibilitado de trabalhar. Alegou ainda que ficou hospitalizado e teve dispêndios na locação de cadeira de rodas, totalizando R$ 1.642,21 e no conserto da motocicleta, no valor de R$ 12.122,69. Ressaltou, ainda, que deixou de honrar compromisso relativo parcelas de R$ 700,00, o que totaliza, até a presente data, R$ 4.562,61. Requereu a condenação das requeridas ao a título de danos patrimoniais no valor R$ 18.327,51 (dezoito mil e trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), bem como indenização pelos danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

4. Conforme disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

5. Por sua vez, o artigo 34, do mesmo Diploma, dispõe que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

6. Em relação ao autor, ora recorrido, condutor da motocicleta, o juiz sentenciante assim pontuou: “(...) Compulsando os autos, ficou comprovado pelos depoimentos colhidos que o requerente, embora tenha tido sua trajetória interceptada pelo veículo das requeridas, não reduziu a velocidade no quebra-molas existente na via e imediatamente anterior ao local da colisão, bem como, conduzia sua motocicleta acima da velocidade permitida para a via e, segundo relatório médico, estava alcoolizado. Ainda que o autor não tenha se submetido ao teste de alcoolemia (bafômetro), pois se dirigiu ao hospital e de lá saiu sem realizar o exame e sem a devida alta, as provas constantes dos autos certificam acerca das condições físicas do requerente, compatíveis com o uso de substância alcóolica, o que retira a capacidade, ao menos parcial, de reflexos na condução de veículos (...)”.

7. Em relação à requerida, condutora do veículo, assim pontuou: “(...) caberia à ré aguardar no acostamento, certificando-se quanto à viabilidade de executar a manobra de conversão à esquerda em via de mão dupla, agindo com a cautela máxima e necessária para realizá-la com segurança, ainda mais em um horário (18h40) que costuma ter fluxo maior de trânsito de veículos. Assim, também age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições reinantes do trânsito e seu dever de cuidado, interceptando a trajetória retilínea de veículo que já trafegava na pista (...)”.

8. Dessa forma, observa-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso, haja vista que não se atentaram às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção. Impõe-se assim, o reconhecimento da culpa concorrente dos condutores e, não sendo demonstrado nos autos elementos de convicção suficientes à atribuição de maior grau de culpa a um ou a outro, é de se atribuir a culpa simetricamente a ambos. Precedente: (Acórdão 1737083, 07009902420238070017, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.